Tribunal: STF
Processo: HC 230132
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 833.160/MS. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer o regime semiaberto. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    De acordo os policiais militares Jefferson Bretas Sardinha e Maurício dos Santos, durante ronda realizada nas proximidades da Conveniência do Bigode, em Rio Brilhante, perceberam o momento em que Josiane, pessoa conhecida no meio policial por envolvimento anterior com o tráfico de drogas, passou um objeto para Jaqueline que por sua vez correu para o interior daquele estabelecimento comercial onde perto de um cano de calha, embaixo de uma cadeira, arremessou o que se constatou depois serem 7 porções de pasta base de cocaína. 



    Segundo o relato dessas testemunhas, Jaqueline e Josiane entraram em contradição uma atribuindo à outra a propriedade da droga e admitiram que Pablo e Romário seriam os fornecedores. Jaqueline informou ser prima de Pablo e que naquele momento viviam na mesma residência, o que motivou o deslocamento da guarnição policial até o local onde houve a prisão em flagrante de Pablo e Romário, bem como a apreensão de 4 porções de maconha (30 g) em um dos quartos e 6 g de pasta base de cocaína que, após informações de Jaqueline, foi encontrada escondida no telhado.



    Ainda conforme descrição fática feita pelos militares, Jaqueline teria informado que Romário lhe fornecia droga para que vendesse e que Pablo e Romário adquiriam a droga com uma pessoa conhecida como Tatai. 



    [...] observo que os recorrentes atuavam de forma ordenada para a prática delitiva, de modo que as drogas preparadas e embaladas por Pablo e Romário eram vendidas por Josiane e Jaqueline. De outra parte, há informação de que Josiane responde a outro processo criminal por tráfico de drogas (f. 84), que Romário já há algum tempo desenvolve esse tipo de atividade delitiva, que Jaqueline registra envolvimento anterior com práticas criminosas (f. 82), além do que Pablo revelou em seu interrogatório ter sido condenado definitivamente no Estado de Mato Grosso pela prática do delito de roubo com emprego de arma de fogo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Não há como dar seguimento ao pedido. 



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. 



    Também não se mostra cabível a concessão da ordem, de ofício, visto que o Tribunal de origem julgou a apelação em exame no dia 19 de março de 2019, sendo que somente agora, em 22/06/2023 foi impetrado o presente mandamus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria. 



    Com efeito, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades ainda denominadas absolutas, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal, conforme se extrai dos seguintes julgados, cujas ementas seguem transcritas: 



    […]



    Por oportuno, confira-se, ainda, o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal: 



    […]



    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegado qualquer erro na dosimetria, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Por fim, cabe destacar, também, que a modificação das conclusões emitidas pela instância ordinária, relativa aos fundamentos adotados para concretizar a dosimetria da pena, depende do reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência totalmente incompatível dentro dos estreitos limites da via eleita, que é caracterizada pelo seu rito célere e cognição sumária. 



    Ante o exposto, com base no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) o acesso a mensagens e dados extraídos do celular apreendido no momento da prisão em flagrante com os corréus, de fato, ocorreu sem prévia autorização judicial; e (b) inquéritos policiais e/ou ações penais em curso não constituem fundamento idôneo para provocar o afastamento do tráfico privilegiado. 



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, para reconhecer a nulidade processual, o acesso aos dados do aparelho celular, por ausência de ordem judicial, bem como para aplicar a minorante do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, no seu patamar máximo, conceder o regime de cumprimento de pena mais brando ao ora paciente, e substituir a pena de liberdade por restritivas de direitos.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente